Tribunal: TJDFT
Processo: 0742764-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. CHEQUES. DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO SOB O MOTIVO 22 – DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. NULIDADE DOS TÍTULOS E DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO FIADA EM FRAUDE DA ASSINATURA APOSTA NAS CÁRTULAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
3. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
4. Aparelhada a execução por título extrajudicial traduzido em cártulas de cheques que foram devolvidas pelo banco sacado pelo motivo 22 – divergência ou insuficiência de assinatura –, induzindo a indícios de que a executada não teria sido a emissora da cambial e de que não traduziriam obrigação certa e exigível, optando a executada por suscitar a arguição em sede de petição incidental, denominada de objeção de pré-executividade, fica-lhe afetado o encargo de patentear, de plano, a divergência havida entre a assinatura da executada e aquela aposta nas cártulas içadas como lastro da pretensão executiva.
5. Aferido que a postulação deduzida pela executada em ambiente de objeção de pré-executividade, destinada ao reconhecimento da divergência havida entre sua assinatura e aquela aposta nas cártulas içadas como lastro da pretensão executiva, não soa passível de ser perscrutada sem digressão probatória, ensejando a inviabilidade de exame e albergamento da pretensão no ambiente incidental, porquanto não comporta dilação probatória e seu exame, destarte, demandaria vilipêndio ao devido processo legal e transmudação do processo executivo em cognitivo e no reconhecimento de viabilidade de manejo do instrumento como sucedâneo dos embargos do devedor.
6. Conquanto o manejo da petição incidental tenha se operado dentro do interstício assegurado ao aviamento de embargos do devedor, inviável cogitar-se da viabilidade de conversão do petitório na ação incidental, máxime defronte a constatação de que a opção pelo aviamento do pedido incidental derivara da manifestação da executada, não subsistindo lastro para que, refutada a postulação, seja transmudada em ação incidental de embargos.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.